Tribunal: TJDFT
Processo: 0730106-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0730106-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: ALVARO PEREIRA IACCINO IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança impetrado por ALVARO PEREIRA IACCINO, contra ato ativo e omissivo praticado pela JUÍZA DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA, nos autos da ação penal no 0745399-30.2019.8.07.0016. Em suas razões, alega que o ato omissivo, praticado pelo juízo em 18.07.2022, consistiu em não julgar o recurso de embargos de declaração de id. 39137984 interposto tempestivamente em 22 de fevereiro de 2022; e o ato ativo da autoridade coatora, consistiu em ter desentranhado o recurso de apelação interposto com as petições juntadas (IDs 130349591 e 130350845 dos autos de origem). Verbera o impetrante que, sem o julgamento do recurso de embargos de declaração, não foi interrompido o prazo para a interposição de recurso, conforme determina o caput do art. 1.026 do CPC, tendo a autoridade impetrada exercido juízo de admissibilidade de ofício e mandado desentranhar a petição do recurso de apelação interposto, em desacordo com o art. 1.010, § 3o, do CPC. Entende que foi violado o direito líquido e certo, dado que aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, conforme art. 5o LV da CF/88. Por fim, requer, seja concedida a ordem para anular o ato Id. 39137983 de desentranhamento da apelação, e determinar que o 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA cesse a omissão, e julgue o recurso de embargos de declaração de ID. 39137984, interposto pelo acusado Álvaro Pereira Iaccino, nos autos da Ação Penal no 0745399-30.2019.8.07.0016. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento do writ, por ausência de demonstração de direito líquido e certo, nos termos da legislação específica (ID 41041836). DECIDO. Na busca de proteção a direito líquido e certo, demonstrado de plano por prova pré-constituída, cabe o mandamus, consoante se infere da legislação vigente, art. 5o, inc. LXIX, da CF e art. 1o da Lei no 12.016/2009. No presente caso, cuida-se de mandado de segurança impetrado por ALVARO PEREIRA IACCINO, contra ato ativo e omissivo praticado pela JUÍZA DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA, nos autos da Ação Penal no 0745399-30.2019.8.07.0016 sob a alegação de que, sem o julgamento do recurso de embargos de declaração, não foi interrompido o prazo para a interposição de recurso, conforme manda o caput do art. 1.026 do CPC, tendo a autoridade impetrada exercido juízo de admissibilidade de ofício e mandado desentranhar a petição do recurso de apelação interposto, em desacordo com o art. 1.010 § 3o do CPC. Requer, desta forma, seja julgado os embargos de declaração interpostos. No caso vertente, porém, incabível a impetração de mandado de segurança. Primeiramente, cumpre destacar que a análise se a demora no julgamento dos embargos de declaração, na origem, é ou não razoável, se é ou não justificada, ou se está ou não impedindo o exercício de defesa da parte, demanda inevitável incursão na seara fático-probatória, razão pela qual não pode tal pretensão ser deduzida na via do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória. Com efeito, em análise prefacial, entendo como legítima a pretensão do jurisdicionado por julgamentos mais céleres e em prazos razoáveis. Contudo, imperioso destacar que vários fatores podem comprometer a rapidez da prestação jurisdicional, e a avaliação, se a demora é ou não justificada, repito, exigiria dilação probatória, o que não é possível no rito do mandado de segurança. Não resta, portanto, demonstrado, de pronto, direito líquido e certo a julgamento célere do recurso de embargos de declaração, não havendo como se processar o mandamus. Para tanto, necessária a demonstração de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão objurgada, existindo perspectiva de irreparabilidade de dano, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória, o que não se verificou no caso. Assim já se manifestou o STJ em decisão no MS 22006 (2015/0202841-0 - 27/08/2015): MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO. DEMORA DE TURMA DO STJ NO JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AFERIÇÃO DA ALEGADA FALTA DE RAZOABILIDADE NA DEMORA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA DO WRIT. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EXISTÊNCIA DE ÓRGÃOS DE CONTROLE ADMINISTRATIVO, INTERNO E EXTERNO, SOBRE A ATIVIDADE JURISDICIONAL. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. No caso vertente, portanto, incabível a impetração de mandado de segurança. Ademais, cumpre anotar que o impetrante tem a sua disposição vias de controle administrativo da atividade jurisdicional, interno e externo, mais consentâneas com a pretensão deduzida, papel esse que não é desempenhado na estrita via da ação de Mandado de Segurança. Verifico, inclusive, que a parte impetrante já interpôs Correição Parcial Cível, Processo n. 0737584-25.2022.8.07.0000, que já foi reautuado como Representação por excesso de prazo e remetido ao Excelentíssimo Corregedor de Justiça deste egrégio Tribunal de Justiça para análise. Ademais, compulsando as informações prestadas pela indigitada autoridade coatora, depreende-se que, contra a decisão que determinou o desentranhamento das petições aviadas pelo ora impetrante, houve a interposição de Reclamação, restando patente a inadequação da via eleita, sob pena de admitir-se o presente remédio constitucional como sucedâneo recursal, o que é inadmissível, consoante o disposto na Súmula n. 267 do Supremo Tribunal Federal, que preconiza: "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". Indefere-se, portanto, a petição inicial do mandado de segurança por inadequação da via eleita, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009, valendo frisar, por oportuno, que o mandado de segurança contra ato judicial, via de regra, tem sido admitido apenas em casos especialíssimos e excepcionais, o que não se verifica na espécie. Importante ponderar que, no caso, não se pode dizer estar-se diante de uma decisão teratológica ou manifestamente ilegal, porque proferida dentro da esfera de competência do julgador e nos limites dos poderes instrutórios que lhe são conferidos, bem como devidamente motivada, o que não justifica o ajuizamento do presente writ. Impetrado mandado de segurança contra ato judicial omisso – demora no julgamento de recurso - em relação ao qual há procedimento administrativo previsto e recurso, e não se mostrando a decisão atacada como manifestamente ilegal, abusiva ou teratológica, a inadmissão liminar do mandado de segurança é medida que se impõe. Assim, sem qualquer evidência de lesão a direito líquido e certo, demonstrado de plano, sem necessidade de dilação probatória, observa-se a inadequação da via eleita pelo Impetrante, para se insurgir contra a decisão hostilizada, sendo, portanto, caso de indeferir-se, liminarmente, a petição inicial do presente mandado de segurança, com fundamento no art. 10 da Lei no 12.016/2009. Ante o exposto, diante da inadequação do mandado de segurança, indefere-se a petição inicial, com fundamento no art. 10 da Lei 12.016/2009 e no Art. 226 do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 28 de novembro de 2022 17:27:46. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator